Tribunal: CARF
Processo: 10480.726732/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726732/2018-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.270 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
HUMBERTO JOSE RIZZUTO PACHECO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SUMULA CARF No 63.
São isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física os rendimentos
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão
percebidos pelos portadores de moléstia grave especificada em lei,
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento, pela
qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a declaração de rendimentos
retificadora apresentada para o exercício, as seguintes infrações à legislação tributária:
- omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com 65
ou mais, já que o contribuinte recebeu rendimentos de suas fontes pagadoras, ambas
considerando a isenção para maiores de 65 anos, do que resultou na necessidade de ajustes para
que apenas um limite fosse considerado isento;
- omissão de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave, por ter considerado não comprovada a moléstia que dá direito à isenção, já que o laudo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726732/2018-69
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726732/2018-69

apresentado apresentava carimbo ilegível e moléstia não especificada na lei concessiva de
isenção (sequela de AVC);
- compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, já que o
contribuinte deduziu a este título valores retidos sobre o 13o Salário, que é rendimento sujeito a
tributação exclusiva, não podendo ser restituído na declaração de ajuste anual.
Ciente do lançamento, o contribuinte, por seu representante legal, apresentou
tempestivamente, Impugnação, a qual, submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, foi considerada improcedente, em razão das conclusões que estão
sintetizadas nos excertos abaixo:
O Laudo informa que o contribuinte é portador de sequelas de AVC ocorrido em
11/2012. Na exposição de motivos acrescenta que o AVC deixou o contribuinte com
sequelas motoras e incapaz de locomover-se, falar e tomar decisões.
O laudo pericial emitido pelo Centro de Saúde de Recife, no entanto, não informa
doença prevista na Lei no 7.713/88, informação que deve estar expressa no documento
dado que, em se tratando de isenção, a interpretação é literal, não cabendo ao órgão
fiscalizador fazer deduções levando em consideração informações contidas em
relatórios médicos. (...)
Em relação a fonte pagadora FACHESF não há possibilidade de informar
a mesma isenção devido ao limite. Então, conforme comprovante de
rendimentos juntado, deveria ter sido informado o valor de R$55.720,68
mais R$20.529,36 como tributáveis.
Portanto, verifica-se de fato a ocorrência de omissão de Rendimentos
Excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes com 65 anos ou mais,
devendo ser mantida a infração. (...)
No tocante a compensação do Imposto de Renda retido sobre o 13o
salário, por não ter sido reconhecido o direito a isenção por moléstia
grave conforme previsto na Lei 7.713/88, não há direito a restituição do
valor retido, devendo ser mantida a infração.

Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou
tempestivamente Recurso, em que reitera os termos da impugnação e junta novos documentos
que buscam complementar os anteriormente apresentados.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Por sua procuradora, o contribuinte autuado informa que apenas é portador de
paralisia irreversível e incapacitante, decorrente de Acidente Vascular Cerebral ocorrido em
novembro de 2012, tudo conforme claramente evidenciado nos laudos que junta, um emitido
anteriormente pelo médico José Barbosa Filho, vinculado à Prefeitura de Recife/PE e outro mais
recente pela Médica Cláudia Zirpoli, vinculada ao serviço de perícia do INSS.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726732/2018-69

Ao tratar do tema, a decisão recorrida pontuou:
De acordo com o Relatório da Notificação de Lançamento a motivação é decorrente do
fato do Laudo pericial não conter carimbo elegível e informar que o contribuinte é
portador de sequelas de AVC, enquadramento não passível de assegurar isenção.
Ressaltou-se ainda que no Laudo, emitido em 08/02/18, foi afirmado que o AVC
ocorreu em 07/11/02 e que o contribuinte estaria incapaz de tomar decisões, contudo, a
procuração passada foi anterior a emissão do laudo.
Com a impugnação a representante do contribuinte anexou Laudo contendo carimbo
elegível da USB José Dustan, Centro de Saúde do bairro Iputinga, Recife. O Laudo foi
assinado pelo médico dr. Josué Barbosa Filho, vinculado ao serviço médico da
prefeitura de Recife. A procuração emitida antes do Laudo é pública.
O Laudo informa que o contribuinte é portador de sequelas de AVC ocorrido em
11/2012. Na exposição de motivos acrescenta que o AVC deixou o contribuinte com
sequelas motoras e incapaz de locomover-se, falar e tomar decisões.
O laudo pericial emitido pelo Centro de Saúde de Recife, no entanto, não
informa doença prevista na Lei no 7.713/88, informação que deve estar
expressa no documento dado que, em se tratando de isenção, a
interpretação é literal, não cabendo ao órgão fiscalizador fazer deduções
levando em consideração informações contidas em relatórios médicos.
Como se vê, embora, incialmente, a fiscalização tenha manifestado sua
preocupação em relação à outorga da procuração, já que foi apresentado laudo que apontava a
incapacidade do outorgante em tomar decisões, a conclusão do julgamento ateve-se à falta de
especificação, no citado laudo, da doença prevista na Lei 7.713/88 que amparasse o direito
pleiteado.
A análise dos autos, em particular do laudo emitido pelo Dr. Josué Barbosa Filho
em 18/12/2018, bem assim do novo laudo apresentado com o Recurso, emitido pela Dra. Cláudia
Zirpoli, em 31/01/2019, evidencia que o recorrente foi vítima de AVC isquêmico e hemorrágico
em 07/11/2012, que evoluiu com sequelas motoras, com a necessidade de traqueostomia e
colostomia, encontrando-se em estado de paralisia irreversível e incapacitante, não sendo a
moléstia passível de controle.
O Laudo assinado pela Dra. Claudia Zirpoli não indica com clareza sua
vinculação ao Instituto Nacional do Seguro Social, não obstante, pelos seus termos, há
verossimilhança no apontamento da defesa de tal vinculação. Ademais, ainda que assim não
fosse, seria tema de menor relevância, já que o Dr. Josué Barbosa é vinculado a serviço médico
oficial.
A não tributação dos valores recebidos a título de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, percebidos por portadores de doenças graves, encontra-se expressa nos
incisos XXXI e XXXIII do artigo 39 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
abaixo transcritos:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...).
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de
imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão
da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726732/2018-69

aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de
1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o); (...).
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250,
de 1995, art. 30 e § 1o).
Sobre o tema, dispõem as Súmulas CARF:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, tendo a própria decisão recorrida reconhecido que o Dr. Josué Barbosa
Filho está vinculado ao serviço médico da Prefeitura de Recife e considerando que os laudos
apresentados atestam expressamente que o contribuinte foi acometido de paralisia irreversível e
incapacitante, há de se reconhecer o direito à isenção requerido, devendo-se restabelecer os
termos da declaração retificadora apresentada.
Quanto à infração e aos argumentos recursais relacionados ao excesso de isenção
para maiores de 65 anos, não há motivos para maiores considerações, pois a isenção ora
reconhecida alcança todos os valores recebidos a título de aposentadoria e pensão.
Já em relação ao IRRF sobre o 13o Salário, o argumento fiscal de que este valor
não poderia ser requerido pela declaração de ajuste não procede, já que o formulário foi alterado
exatamente para permitir que, em caso como estes, os valores retidos sobre o 13o salário
pudessem ser tratados na própria declaração, não necessitando de formalização de requerimento
autônomo.
Neste sentido, reconhecido o direito à isenção, devem ser restabelecidos
integralmente os valores informados na declaração retificadora apresentada, devendo o saldo a
restituir ser atualizado nos termos da legislação de regência.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726732/2018-69

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital